Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-24.2015.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000907-24.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante JOEL DOS SANTOS SILVA, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e
mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com observações. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101
Voto no 37.006
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101 - Voto no 37.006
Fls. 2
Comarca:
CAÇAPAVA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1000907-24.2015.8.26.0101)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
JOEL DOS SANTOS SILVA
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
a coluna e o membro superior direito do autor guardam
liame com a atividade profissional desempenhada e
efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho,
de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada
será
reajustada
pelos
índices
de
manutenção”.
Apelação do autor desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Joel dos Santos
Silva contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na
coluna e nos membros superiores, males esses que reduziram a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101
Voto no 37.006
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101 - Voto no 37.006
Fls. 3
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário,
inclusive formulando pedido de tutela antecipada.
Os laudos periciais, médico e de vistoria, e o parecer do
assistente técnico do autor vieram aos autos (páginas 145/155, 222/251
e 266/275).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a
partir da data da cessação do auxílio-doença (ocorrida em 29.08.2015 -
páginas 57/60), vedada a cumulação com aposentadoria, mais abono
anual, além de juros de mora, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-
se a antecipação de tutela para implantação do benefício. Deixou o
Juízo de submeter o julgado ao reexame necessário (páginas 296/298,
com embargos de declaração rejeitados na página 313).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma parcial
do julgado. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para o
importe de 20% sobre o total do valor da condenação, afastando-se a
aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (páginas
316/321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101
Voto no 37.006
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101 - Voto no 37.006
Fls. 4
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 332).
Adveio cópia do laudo médico-pericial com a devida
subscrição pelo Perito Judicial (ver páginas 355/365).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
A despeito do enfoque inserto no julgado monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame
necessário ante o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o
reexame necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser ele portador de lesões na coluna lombar e no ombro
direito, representadas por protrusão discal em L4-L5, tendinopatia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101
Voto no 37.006
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101 - Voto no 37.006
Fls. 5
bursite subacromial, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na
medida em que obstam o exercício da função habitual e de outras que
exijam posturas inadequadas e sobrecarga para os segmentos afetados
(ver páginas 145/155 e 355/365).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral,
onde pôde o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a
gênese e/ou agravamento das afecções diagnosticadas (ver páginas
222/251).
Nesse contexto, ante o seguro resultado da avaliação
médica, não impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do
feito, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido na data da cessação
do auxílio-doença, ou seja, 30.08.2015 (ver páginas 57/60), como
decidido pelo julgado singular.
O percentual da verba honorária será definido na fase de
execução em conformidade com a regra do artigo 85 do Código de
Processo Civil, sem prejuízo da observância da orientação da Súmula
111 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101
Voto no 37.006
Apelação / Remessa Necessária no 1000907-24.2015.8.26.0101 - Voto no 37.006
Fls. 6
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a
mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator